Tribunal: TJPA
Processo: 0044761-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044761-71.2013.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON MOYSES NOGUEIRA CARDOSO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DE MORA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO SOMENTE COM A PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON MOYSES NOGUEIRA CARDOSO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou procedente o pedido deduzido na inicial, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário, condenando ainda a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Irresignado,
ANDERSON MOYSES NOGUEIRA CARDOSO
interpôs o presente recurso de apelação (ID. 1359732), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo para tanto a ausência de devolução dos valores pagos; a impossibilidade de cobrança das prestações vincendas; e cobrança excessiva que descaracteriza a mora.

Intimada para apresentar contrarrazões (ID. 1359733, fl. 1), a apelada quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 1359733, fl. 2.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Concedo a gratuidade requerida pelo apelante.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial, nas mãos do autor e proprietário fiduciário.

Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ressalta-se que o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Vejamos:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Quanto à purgação da mora, observa-se que o réu, mesmo tendo sido devidamente notificado, nos termos do que preleciona o decreto nº. 911/69 e, portanto, constituído em mora, não efetuou o pagamento da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão,
o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira
.

Desse modo, o entendimento jurisprudencial atual é da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial às ações de Busca e Apreensão, pois incompatível com os dispositivos da legislação especial aplicável à espécie.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (destaquei)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2020, DJe 21/05/2020) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária
. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.
Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2.
Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3.
Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).
4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.
4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.
5. Recurso Especial provido.
(STJ. REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. DESNECESSÁRIA A ASSINATURA DO DEVEDOR NO TERMO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, §2° DO DECRETO LEI 911/69. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A decisão recorrida deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela agravada; II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, eis que a mora se constitui do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento entregue no endereço constante no contrato, não se exigindo que a assinatura no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário; III –
Conforme cediça jurisprudência do STJ, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável quando contrária à lógica contratual do contrato de alienação fiduciária
; III – Recurso Conhecido e Desprovido”.
(TJPA. 8621747, 8621747, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-21). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MORA. FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A mora, no caso concreto, é fato incontroverso, logo o processo se desenvolveu regularmente. 2.
O entendimento jurisprudencial atual é da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial às Ações de Busca e Apreensão, pois incompatível com os dispositivos da legislação especial aplicável à espécie. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA. 6451103, 6451103, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21). (grifei)

Assim, restando comprovada a mora do devedor apelante e diante da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial à presente demanda, deve remanescer inalterada a sentença objurgada.

Outrossim, no que concerne à revisão do contrato, oportuno salientar que o
s §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção, todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse contexto, tendo em vista que não houve a purga da mora pelo devedor, ora Recorrente, resta inviabilizada a análise da pretensão de revisão contratual.

Em verdade, consoante dispõe o § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus” (
Redação dada pela Lei 10.931, de 2004
).

O § 4º do mesmo artigo 3º, por sua vez, prevê que “A resposta [do devedor fiduciante]” poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição” (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Dessa forma, a inteligência das citadas disposições legais permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da mora, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais, podendo requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.

Na hipótese em tela, conforme já mencionado, em que pese ter havido o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão (ID. 1359727 - Pág. 8), o Réu/Apelante não purgou a mora, razão pela qual houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão das cláusulas contratuais pleiteada.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. Os §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais, podendo requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3.
Uma vez que, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na reconvenção.
Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07248507820188070001 DF 0724850-78.2018.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 20/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. 1. Embora seja cabível a discussão de cláusulas contratuais em Ação de Busca e Apreensão, fundamentada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, faz-se necessário que o devedor fiduciante promova o depósito elisivo da mora, com base nos valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. No caso em apreço, considerando que o réu, ora apelante, não realizou o depósito integral, elisivo da mora, de modo a evitar a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, não há como se promover a análise acerca da revisão contratual vindicada em sede de reconvenção
. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1180934, 07078705020188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. 1. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão (REsp 1.093.501/MS, Rel Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 15/12/2008).
2. O devedor deverá purgar a mora, com o pagamento integral da dívida, para discutir eventual abusividade contratual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão. 1052338, 07108337420178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DECRETO LEI 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CAUÇAO DE AÇÕES PREFERENCIAIS. INVIABILIDADE. (...)
3. Consoante se infere das disposições contidas no artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-lei n. 611/69, com a nova redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, é permitida a revisão de cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão de veículo, não se admitindo, contudo, em caso de ausência da purgação da mora
.

4. Inviável obrigar o autor a receber em dação em pagamento caução de ações preferenciais, pois, como se sabe, no direito obrigacional, no campo da dação em pagamento, somente será possível substituir o objeto da prestação com a anuência da parte contrária, jamais por imposição do Poder Judiciário. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 986271, 20150111208420APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 408/414) (destaquei)

Portanto, não tendo havido a purga da mora pelo devedor fiduciante, é incabível a discussão vindicada pelo Réu acerca das cláusulas contratuais, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida, não havendo que falar em nulidade da decisão.

A questão levantada pelo recorrente concernente à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não pode ser discutida, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão, que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp n. 1.866.396/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Por fim, oportuno se faz ressaltar que a apelante se aprofunda em matéria diversa da presente demanda, sem combater de forma suficiente e direcionada a matéria tratada na ação de busca e apreensão, ou seja, a sua inadimplência e o não pagamento na integralidade da dívida no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida na integralidade a consolidação da posse e propriedade dos bens dado em garantia, ante o comprovado inadimplemento por parte do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem dado em garantia.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% do proveito econômico, suspendendo sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, CPC, eis que deferido o pedido de gratuidade judiciária.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024